Tribunal: TJPA
Processo: 0041530-56.2015.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0041530-56.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: EDINALDO JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - DEF. PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL. RÉU PRONUNCIADO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA ÍNDICIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na decisão de pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri. Isso porque vige, nesta etapa, o princípio
in dubio pro societate
, na medida em que eventuais incertezas pela prova devem ser solvidas em favor da sociedade.
2. Decisão mantida. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
EDINALDO JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art.
121, §2º, II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 28.09.2014, por volta das 06h30min, a vítima e ex-companheira do acusado Edinaldo José Silva do Nascimento, foi alvejada com disparos de arma de fogo, em via pública. Narra ainda, que Edinaldo, na companhia de seu filho Thiego, que no momento do crime trafegava a moto, disparou contra sua ex-companheira, enquanto ela se descolocava para o trabalho. Por tal conduta, Thiago Silva e Edinaldo José Silva do Nascimento, foram denunciados no tipo previsto nos arts. 121, §2º, I e II, c/c art. 29, do Código Penal.

O processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação ao acusado Thiago (fls. 26/26-v), e para o réu Edinaldo, sobreveio decisão de pronúncia às fls. 232/233.

Às fls. 246/247-v, foram apresentadas as razões do Recurso em Sentindo Estrito, pugnando a impronúncia por ausência de indícios de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 248/255.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 262/263).

Às fls. 264, chamei o feito a ordem para que os autos fossem baixados ao primeiro grau, a fim de dar cumprimento à determinação do art. 589 do CPP.

Em juízo de retratação às fls. 267, a decisão de pronúncia foi mantida.

Retornaram-me conclusos para julgamento.

É o relatório do necessário.

VOTO

Pretende a defesa, a impronúncia, sob alegação de não haver nos autos indícios da autoria delitiva.

Cumpre esclarecer, primeiramente, que a tese defensiva que se apoia na alegada fragilidade probatória não merece acolhimento. Destaco, desde logo, que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, não exigindo, portanto, prova incontroversa da autoria delitiva, restando suficiente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência
de indícios suficientes de autoria
, ou seja, ante a
probabilidade
de ter os acusados praticado o crime, a pronúncia é adequada.

Nesses termos e de acordo com o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao julgador apenas indicar a materialidade do fato e a existência de
indícios mínimos
de autoria, competindo a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que se faz comprovada a
materialidade delitiva
pelos Laudo Necroscópico às fls. 26.

No que concerne a autoria do crime, pela análise dos depoimentos
prestados em juízo,
vejo que o Recorrente é apontado como,
provável,
autor do delito, senão vejamos:

No intuito de evitar desnecessária tautologia, transcrevo as principais informações colhidas dos testemunhos.

A
testemunha Márico Almeida da Silva,
filho da vítima, afirmou que sua mãe conviveu com o acusado e que durante o relacionamento era agredida por ele e ameaçada. Declarou que no dia do crime, foi comunicado por seu irmão sobre o assassinato de sua genitora, afirmando que Edinaldo teria sido o autor dos disparos. Que pessoas que estavam na parada de ônibus informaram que Edinaldo e o filho executaram o homicídio (mídia às fls. 219).

A outra
testemunha Maria do Socorro Santos Almeida,
irmã da vítima, declarou que sua irmã convivia com o acusado, mas era frequentemente ameaçada e agredida por ele. Que sempre estava com hematomas das agressões. Afirmou que quando foi comunicada sobre a morte de sua irmã, foi a primeira a chegar no local, ocasião em que as pessoas que estavam lá afirmaram que o autor dos disparos teria sido Edinaldo e Thiego, que estavam em uma moto (mídia às fls. 219).

A
testemunha Evandro da Silva Nascimento,
irmão do acusado, declarou seu irmão vivia num relacionamento conturbado com a vítima. Que seu irmão tinha depressão, o que teria motivado o cometimento do delito (mídia às fls. 219).

Edvagner Alemida da Silva, testemunha
e

filho da vítima, declarou que sua mãe vivia sob ameaças do acusado Edinaldo. Que na noite anterior o acusado teria ido até a casa de sua mãe ameaçá-la. Que no dia do ocorrido, uma conhecida viu Thiego e Edinaldo na moto, e pessoas no local do crime afirmaram que ambos realizaram a execução (mídia às fls. 223).

A
testemunha Josélia Silva de Oliveira,
nora da vítima, afirmou que sua sogra vivia sob ameaças de morte de seu ex-companheiro Edinaldo. Que quando chegou ao local do crime, foi informada por uma conhecida que os executores foram Edinaldo e seu filho. Que a referida pessoa inclusive falou com Thiego, sobre ele estar ali para cometer crimes (mídia às fls. 223)

O

acusado Edinaldo José Silva do Nascimento,
negou a prática delitiva, apontando a autoria delitiva ao seu filho Thiego. Que não foi o mandante o crime, vindo a saber do cometimento do delito, somente depois de realizado (mídia às fls. 61).

Assim, pelos depoimentos prestados durante a instrução, entendo que há indícios veementes e alta probabilidade da autoria, não havendo que se falar em fragilidade probatória, na medida em que as provas colhidas, indicam como provável autor do crime, o Recorrente.

Não obstante, ressalto que eventual dúvida sobre a responsabilidade penal dos acusados, prevalece, nesse momento processual, o princípio
in dubio pro socitate
, devendo tais questões acerca das circunstâncias do crime serem resolvidas em favor da sociedade, por meio do julgamento do réu pelo Tribunal Popular.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4